Tribunal: TJMMG
Processo: 2000048-58.2024.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000048-58.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 22/05/2025 Publicação: 13/06/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE DA PROVA. VÍTIMAS INDIRETAS. DELITO COMPROVADO. PROVIMENTO NEGADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta com a finalidade de reformar a sentença que condenou o militar pela prática, por três vezes, do crime previsto no art. 223 (ameaça) do Código Penal Militar (CPM). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se o conjunto probatório ampara a absolvição requerida pelo apelante nos termos do art. 439, alíneas “a” ou “b”, do CPPM. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As provas colacionadas nos autos demonstram, de forma incontroversa, que o apelante enviou mensagem de texto via correio eletrônico, contendo ameaças graves a militares com os quais, de alguma forma, teve contato em procedimentos administrativos. IV. DISPOSITIVO 4. Apelação criminal desprovida. _____________ Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 223; CPPM, art. 439. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 162.389/DF, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 13/9/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em passar pelas preliminares e, no mérito, também à unanimidade, em negar provimento ao recurso, para manter a sentença primeva em seus exatos termos. RELATÓRIO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 A Promotoria de Justiça oficiante na Justiça Militar do Estado de Minas Gerais ofereceu denúncia em desfavor do 2º Sgt PM Alysson Felipe Alves Gomes, fazendo-o sob os seguintes termos: No dia 29 de junho de 2022, às 19h18min, em ambiente virtual, o denunciado ameaçou, por escrito, as vítimas, 1º Ten. PM Francisco José Braga da Silva, Cap PM Cristian Valverde Rocha e Cap PM Wesley Martins de Souza, de causarem-lhes mal injusto e grave. O denunciado Alysson Felipe Alves Gomes, na data de 29/06/22, às 19h18min, à época, lotado no CAA-1, em situação de atividade, na graduação de 2º Sargento, enviou um e-mail direcionado ao NAIS do 16º BPM e outro endereçado à Seção de Frota do CAA-1, com ameaças de morte aos oficiais lotados nestas unidades, os quais proporcionaram atendimento médico ao denunciado e também tiveram algum envolvimento direto com o mesmo em razão de demandas advindas da função militar por eles exercidas, naquela ocasião. Conforme se constata do print anexado à fl. 05 de evento 1- Peças IPM2, o denunciado enviou, por meio de seu endereço eletrônico denominado sargentofelipemg@gmail.com, ao email nucleosaude16bpm@gamil.com, pertencente ao NAIS do 16º Batalhão de Polícia Militar, assim como, remeteu ao e-mail “caa1frota@gmail.com”, o qual pertence à Seção de Logística do CAA-1, o seguinte texto com conteúdo de clara ameaça de causar mal injusto às vítimas, 1º Ten. PM Francisco José Braga da Silva, Cap PM Cristian Valverde Rocha e Cap PM Wesley Martins de Souza, causando-lhes temor e tirando tranquilidade de cada uma: Boa noite, Segue anexo, licença médica, para conhecimento. Tendo em vista pensamentos e sonho decapitando e matando pessoas que perseguem esse graduado, estarei cumprindo a licença médica na cidade de Pirapora e Montes Claros, próximo a minha família e o mais longe de Belo Horizonte, para a segurança de todos. A vítima 1º Ten. PM Francisco José Braga da Silva, oficial lotado no CAA-1, foi encarregada da apuração de alguns procedimentos administrativos instaurados em desfavor do denunciado, sendo que, em março de 2022, deu voz de prisão ao 2º Sgt. Alysson, em razão de crime militar. A vítima Cap PM Cristian Valverde Rocha, oficial lotado no CAA1, também foi responsável pela apuração de processos administrativos tramitados em desfavor do denunciado. A vítima Cap PM Wesley Martins de Souza, então chefe da Seção de Frota de CAA da 1ª RPM, trabalhou diretamente com o denunciado, nesta seção, no final do ano de 2020, tendo participado do cumprimento de um mandado de prisão expedido em desfavor do denunciado. O denunciado cometeu os ilícitos penais com abuso de poder e violação de dever inerente ao seu cargo, já que, com suas posturas, objetivou intimidar as vítimas para fazer valer sua vontade e, possivelmente, obter a licença médica. Frente ao exposto, o denunciado encontra-se incurso, por três vezes, no art. 223 (ameaça), combinado com os artigos 70, II, “g”, e 79, todos do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja este citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, ser condenado nas penas que lhe couber. (Evento 1- DENUNCIA1). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A denúncia foi recebida no dia 26/01/2024 (Evento 1 – RECDEN1). O acusado foi devidamente citado para responder à acusação, no dia 20/02/2024 (Evento 9 – CARTDEVOL1 – págs. 12/14). A Defensoria Pública apresentou resposta à acusação, por negativa geral, reservando-se o direito de apreciar o mérito em alegações finais, bem como de apresentar rol de testemunhas em momento oportuno, nos termos do art. 417, §2º, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) (Evento 15 – DEFESA PRÉVIA1). Foi anexado aos autos ofício da Defensoria Pública comunicando acerca da arguição de suspeição da defensora anteriormente nomeada, bem como comunicando acerca da impossibilidade de indicação de outro profissional (Evento 32 – OFIC1). Foi nomeado advogado dativo em 07/05/2024 (Evento 34 – DESP1). Em 20/06/2024, realizou-se a audiência de oitiva dos ofendidos – Cap PM Cristian Valverde Rocha, Cap PM Wesley Martins de Souza e 1º Ten PM Francisco José Braga da Silva. Fora decretado, ainda, a revelia do acusado, vez que, regularmente intimado da audiência, não compareceu (Evento 45 – ATA1). A audiência para oitiva das testemunhas da acusação foi realizada em 09/07/2024 (Evento 58 – ATA1). O acusado foi intimado pessoalmente para comparecimento na audiência de interrogatório (Evento 74 – PRECATORIA1 – págs. 10/12), tendo, durante o ato, se retirado da sessão, motivo pelo qual foi declarada a preclusão do interrogatório e determinado o prosseguimento do feito (Evento 77 – ATA1). Na fase do artigo 427 do CPPM, consta apenas manifestação do Ministério Público, que nada requereu (Evento 89 - MANI1). Da mesma forma, para fins do art. 428 do CPPM, somente o Ministério Público pugnou pela sustentação oral em plenário (Evento 99 - MANI1). Não tendo sido o acusado localizado para tomar ciência da sessão de julgamento designada, procedeu-se a sua intimação via edital (Eventos 129, 130 e 131). A audiência de julgamento pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) ocorreu no dia 11/11/2024 (Evento 132 – ATA1). Nas alegações finais em plenário, o Parquet requereu a absolvição do apelante, por insuficiência de provas, com fulcro no art. 439, alínea “e”. (Evento 132 – VIDEO3). A defesa aderiu ao pleito absolutório do Ministério Público de improcedência da ação penal. (Evento 132 – VIDEO4). Findos os debates, o douto CPJ da 2ª Auditoria da Justiça Militar Estadual (AJME), por unanimidade, condenou o acusado, como incurso, por três vezes, no art. 223, do Código Penal Militar (CPM), à pena de 1 mês e 15 dias de detenção, em regime aberto, sem direito ao “sursis”, podendo recorrer em liberdade (Evento 132 – ATA1). Os termos da sentença encontram-se acostados no Evento 135 – SENT1. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Pelo desconhecimento do endereço do apelante, procedeu-se a sua intimação, nos termos da sentença, via edital (Eventos 142, 143, 144 e 145). No dia 02/12/2024, o acusado apresentou-se nos autos, por advogada constituída, e interpôs recurso de apelação (Evento 146 – MANI1). A priori, a defesa do apelante teceu um relato da trajetória militar deste, além de apresentar manifestações acerca de outros processos a que ele teria respondido perante esta Justiça especializada. A título de preliminar, suscita suspeição de todos os magistrados e colaboradores deste Tribunal Militar, que, no seu entendimento, “não possuem qualquer idoneidade moral para julgar o Apelante”, pois estão agindo em conluio para prejudicá-lo, em evidente perseguição judicial. Diz que o Inquérito Policial Militar (IPM) que deu embasamento para propositura da presente ação foi instaurado em desconformidade com a legislação processual, pois decorreu de Relatório de Investigação Preliminar (RIP), ao passo que a alínea “f” do art. 10 do CPPM exige a instauração prévia de sindicância. A esse respeito, sustenta ser “nulo todo o IPM e por seguinte o processo que gerado posteriormente”. Quanto ao fato delineado tanto no RIP quanto no IPM, alega ter sido manipulado em desfavor do militar, por não haver uma ameaça direta a alguém em específico. Aduz que, na mensagem, não há menção a qualquer uma das vítimas citadas na denúncia, tendo o militar realizado somente “um desabafo sobre seu estado emocional e mental, especialmente considerando que era (e ainda é) acometido pelos transtornos como depressão, ansiedade, pânico e estresse pós-traumático”. Nesse cenário, aduz que os depoimentos dos supostos ofendidos foram promovidos sem qualquer lastro probatório ou conexão, com exclusivo intuito de imputar ao militar falsa acusação de crime. Registra, ainda, incongruência na informação aposta no IPM consistente na implementação de medidas para salvaguardar as vítimas, pois, ao que consta, foram tomadas em abril do ano de 2022, dois meses antes da mensagem enviada pelo apelante, que data do dia 29/06/22. No mérito, suscita que a designação de defensores públicos, bem como a nomeação de advogados dativos, sem que antes tenha sido dada a oportunidade de o apelante nomear profissional de sua confiança, constitui nulidade absoluta, por ferir os princípios da ampla defesa e do contraditório. Alega, ainda, não ter sido o militar notificado e intimado, tampouco o advogado dativo Denner Khalil Mendes de Sá, da audiência realizada no dia 09/07/2024, violando o art. 291 do CPPM. Quanto à nomeação do advogado ad hoc Dr. Wanderson Gomes de Oliveira, entende tratar-se de nulidade absoluta, porquanto o militar não foi notificado do referido ato processual, deixando de formular perguntas às testemunhas ouvidas na audiência, em violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório. Aduz que o julgamento foi instaurado e concluído de maneira parcial, com imposição de condenação ilegal, em inequívoco abuso de autoridade. Alega que a única prova constituída é a mensagem enviada via e-mail, no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 dia 29/06/22, ratificando a inexistência de alvo específico para a suposta ameaça. Por fim, diz ser ilegal a juntada do Ato 280.1/2021 - CAP/Scad ao presente processo, pois se trata de um termo de agregação por deserção, com data de 14 de dezembro de 2022, ao passo que o apelante é ex-militar desde 03/10/2022, não podendo ter faltado ao serviço militar no dia 21 de novembro de 2022 e, por conseguinte, ser considerando desertor. Pugnou, ao final, pelo provimento do presente apelo, para que sejam anulados todos os atos processuais, bem como seja decretada a absolvição do apelante pelas alíneas “a” e “b” do art. 439 do CPPM. O Ministério Público apresentou suas contrarrazões de apelação (Evento 155 – CONTRAZAP1). Atesta a legalidade dos atos processuais, ao fundamento de que as razões recursais apresentadas “se configuram como demandas repetidas e descabidas, insistentemente trazidas à tona como estratégia”, tendo sido garantido o direito ao exercício da ampla defesa e do contraditório. Nesse contexto, diz que não se anula qualquer ato processual se não houver demonstração de algum prejuízo às partes. Entende, contudo, ser o caso de absolvição por insuficiência de provas, pois o crime de ameaça previsto no art. 223 do CPM exige que a conduta do agente seja direcionada a um sujeito passivo identificado. No caso dos autos, embora o apelante tenha enviado o e-mail ao setor de apoio administrativo da polícia militar, ele não apontou a quem as ameaças se dirigiam, além de mencionar algo imaginário, revelado em um sonho. Pugna, assim, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM, pela absolvição do apelante. A douta procuradora de justiça oficiante neste e. Tribunal manifestou-se nos seguintes termos, in verbis: [...] Pois bem, inicialmente quanto à preliminar nulidade de todos os atos processuais desde o IPM, arguida pela defesa (evento 146 - MANI1 - fls. 17/25), não deve ser acolhida ante a inexistência de demonstração de prejuízo concreto a quem quer que seja, nos termos do brocardo latino pas de nulitté sans grief previsto no artigo 499 do CPPM, considerando que o acusado foi assistido por defesa técnica e ativa durante toda a instrução criminal, embora lhe tenha sido facultado contratar causídico de sua preferência. Ainda que o Defensor Dativo Dr. Denner Khalil Mendes de Sá, devidamente intimado (evento 56), não tenha comparecido à audiência realizada no dia 09/07/2024, foram nomeados o Dr. Wanderson Gomes de Oliveira para patrocinar os interesses do acusado nesse ato, qual seja, durante a inquirição das testemunhas da acusação (evento 58 - ATA1), e a Dra. Ludymylla dos Santos Guimarães Ferro para atuar a partir da fase do artigo 417, § 2º, do CPPM (evento 85). Tampouco merece prosperar a alegação de que recorrente não foi intimado para o referido ato (evento 146 - MANI1 - fls. 45), tendo em vista que, pessoalmente citado (evento 9 - fls. 13) e intimado para as inquirições dos ofendidos realizada no dia 20/06/2024 (evento 29 - PRECATORIA2 - fls. 08), deixou de comparecer à respectiva audiência por livre e espontânea vontade, sendo, em virtude disto, decretada a sua revelia (evento 45 - ATA1). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Como se não bastasse, o pleito defensivo foi alcançado pela preclusão temporal, já que eventuais nulidades surgidas no curso do processo deveriam ter sido imediatamente suscitadas, sob pena de convalidação nos termos do que dispõe o artigo 505 do CPPM. Deste modo, as preliminares devem ser imediatamente rechaçadas. Melhor sorte não logra o apelante em sua tese absolutória, uma vez que ficou cabalmente comprovado ter ele encaminhado, ao NAIS do 16º BPM e à Seção de Frota do CAA-1, e-mail com o conteúdo intimidatório constante do evento 1 (PEÇAS IPM 2 - fls. 05 dos autos n. 2001640-74.2023.9.13.0002), onde dirigiu ameaças aos 1º Ten PM Francisco José Braga da Silva, Cap PM Cristian Valverde Rocha e Cap PM Wesley Martins de Souza, os quais já haviam se envolvido em alguma demanda contrária aos seus interesses, seja como Encarregado de algum procedimento administrativo, seja no cumprimento de medida de ordem acautelatória, podendo, perfeitamente, a promessa de causar mal injusto e grave ser proferida de maneira velada/implícita contra pessoas determináveis, conforme ocorreu no caso concreto. Assim sendo, as considerações tecidas pelo sentenciante, com a descrição dos fatos e a análise do conjunto probatório (evento 135), são mais do que suficientes para comprovar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória e formar com segurança a convicção no sentido condenatório, não havendo que se falar em atipicidade da conduta. Conclui-se, desta maneira, que o presente processo não poderia ter desfecho mais favorável ao réu, até mesmo para que se possibilitasse dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, não havendo como se posicionar de acordo com o que foi pleiteado pelo apelante, esta Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento do recurso interposto pela defesa, rejeição das preliminares arguidas e seu total desprovimento, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou o ex-2º Sgt PM ALYSSON FELIPE ALVES GOMES nas sanções do artigo 223 (por 3 vezes), combinado com o artigo 79-A, ambos do Código Penal Militar. (Evento 8 – PARECER1) É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. No caso em exame, o apelante foi condenado à pena de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, em face do cometimento, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 por 3 (três) vezes, do crime tipificado no artigo 223 (ameaça) do Código Penal Militar (CPM). PRELIMINARES 1ª Preliminar - Da Suspeição e Impedimento dos Julgadores A defesa suscitou a suspeição e o impedimento de todos os magistrados oficiantes neste Tribunal Militar, sob o fundamento de “não possuírem idoneidade moral e ética para julgar o Apelante”, além de terem “interesse direto na causa e já demonstraram que são inimigos declarados ao Apelante”. No entanto, razão não assiste ao apelante. Mais uma vez, firmo meu convencimento no sentido de que as repetidas argumentações consistem em acusações vazias e sem fundamentos concretos, com o exclusivo intento de tumultuar os diversos processos a que se encontra submetido nesta Justiça especializada. Assim, considerando que as razões trazidas pelo apelante não se amoldam a nenhuma das hipóteses elencadas nos artigos 37 e 38 do CPPM, rejeito a preliminar de impedimento e/ou suspeição. 2ª Preliminar – Da Nulidade do Inquérito Policial Militar A defesa sustentou que o inquérito policial militar que deu azo à presente ação penal foi instaurado com base em investigações promovidas em Relatório de Investigação Preliminar (RIP), procedimento desprovido de embasamento legal para promover persecução criminal em desfavor de militar. Nesse contexto, destaco que o RIP é um procedimento investigativo não punitivo, que possui como objetivo apurar indícios preliminares, com vistas a amealhar subsídios para instauração do procedimento adequado, que, no caso, se verificou ser o IPM. É o que depreende do artigo 105 do MAPPA, in verbis: Art. 105. A finalidade do Relatório de Investigação Preliminar (RIP) é buscar informações ou provas preliminares, visando confirmar ou não a existência de indícios acerca da procedência das alegações do público externo, da representação ou de outro documento obtido por intermédio de qualquer pessoa, ou mesmo aflorado na mídia ou meio eletrônico, capaz de possibilitar a instauração do procedimento adequado para apurar os fatos. Ademais, conforme se verifica da alínea “a” do art. 101 do CPPM, o inquérito poderá ser instaurado de ofício pela autoridade competente, podendo a notícia acerca da infração ser advinda do RIP, como ocorreu na hipótese dos autos. Conclui-se, portanto, que o inquérito não foi instaurado em razão do RIP, mas sim da notícia de cometimento de crime militar por parte do 1 Art. 10. O inquérito é iniciado mediante portaria: a) de ofício, pela autoridade militar em cujo âmbito de jurisdição ou comando haja ocorrido a infração penal, atendida a hierarquia do infrator; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 apelante, qual seja, o envio de mensagem de texto a e-mail institucional de lotação das vítimas (nucleosaude16bpm@gmail.com e caalfrota@gmail.com, respectivamente pertencentes ao NAIS do 16º BPM e à Seção de logística do CAA-1), com ameaças subliminares a outros militares. Rejeito, portanto, a arguida preliminar de nulidade do IPM. 3ª Preliminar – Ilegalidade do Relatório de Investigação Preliminar (RIP) Aduz o apelante que a conduta apontada como delituosa, tanto no RIP quanto no IPM, foi claramente manipulada para sua incriminação, pois da leitura do texto do e-mail encaminhado não se vislumbra ameaça direta a alguém em específico. Ainda nesse cenário, alega que os depoimentos dos supostos ofendidos foram promovidos sem prova que os sustentasse, com exclusivo intuito de imputar ao apelante falsa imputação de crime. A esse respeito, filio-me ao excerto extraído da decisão proferida pelo juízo primevo, no seguinte sentido: De plano, deve-se destacar que o conteúdo expressado pelo acusado no e-mail, de fato, reveste-se de gravidade e demonstra uma ameaça indireta. As palavras utilizadas conferem um tom sério à mensagem, que indica a intenção de provocar receio ou temor às “pessoas que o perseguiam”, nos termos por ele utilizados, através de ameaças de lhes causar mal injusto e grave, de maneira exacerbada. Ressalta-se que, no referido e-mail, o acusado não especifica a quem as ameaças de mal injusto e grave se dirigiam. Todavia, deixa claro o seu desejo de "decapitar e matar" as pessoas que supostamente o perseguiam, tendo enviado o e-mail diretamente ao setor de apoio administrativo, CAA-1. Com destaques. A mensagem foi clara em apontar a intenção do apelante – “decapitar e matar quem o persegue” –, além de demonstrar que o intuito de cumprir a licença médica em outra cidade, que não a dos ofendidos, visava à “segurança de todos”. Por essas linhas, é mais crível concluir, a meu ver, quais seriam as vítimas da ameaça – os destinatários do e-mail, lotados em Belo Horizonte –, do que pela sua indeterminação, pois, nessa hipótese, a segurança estaria comprometida até mesmo nas cidades apontadas como destino do resguardo médico do apelante, quais sejam, Pirapora e Montes Claros. A esse respeito, destaco que, no bojo da portaria de instalação do IPM (Portaria n. 114945/23 – IPM/1ª RPM), consta a informação de que, “em datas anteriores ao envio da citada mensagem, o mesmo ex-policial militar Alysson Felipe teria publicado vídeo no Youtube em acusava militares lotados no CAA-1 de perseguição, o que sugere que o conteúdo do referido e-mail com ameaça tenha sido direcionado aos militares lotados naquele Centro” (Evento 1 – PEÇAS IPM2 – página 2 – Processo n. 2001640-74.2023.9.13.0002). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Por outra via, a defesa registra que o documento apresentado nos autos do IPM aponta que as medidas para salvaguardar as vítimas foram tomadas em abril do ano de 2022, dois meses antes da mensagem enviada pelo apelante, que data do dia 29/06/2022. A esse respeito, não vislumbro incongruências na juntada do Memorando n. 0603/22 - CAA-1, citado pelo apelante. Isso porque, nos depoimentos das vítimas, ficou clara a informação de que alteraram a rotina pessoal, bem como de que houve incrementação das medidas de segurança, ou seja, aquelas já implementadas foram reforçadas. Vejamos alguns excertos: Termo de audição do ofendido Francisco José Braga da Silva: “que a unidade do CAA passou a funcionar com os portões fechados” (Evento 1 – PEÇAS IPM2 – página 42 – Processo n. 2001640-74.2023.9.13.0002). Termo de audição do ofendido Cristian Valverde Rocha: “que ainda alterou sua rotina pessoal e passou a se precaver em razão das ameaças do investigado aos oficiais do CAA (página 44). Termo de audição do ofendido Wesley Martins de Souza: “que foram abordadas medidas para reforçar a segurança do aquartelamento em razão da mensagem objeto desde inquérito e outros vídeos veiculados pelo investigado na internet...que alterou sua rotina pessoal e de trabalho (páginas 46 e 47). Termo de audição do ofendido Kévia Cristina Oliveira Honório: “que a mensagem enviada pelo investigado aumentou o nível de alerta e atenção dos oficiais e de algumas praças que tinham contato direto com o militar ou que foram encarregados de procedimentos administrativos que apuravam fatos imputados ao investigado...que o chefe do CAA-1 há época dos fatos tomou providências com o objetivo de aumentar segurança dos militares que servem neste Centro, que passou revezar militares para que observassem a movimentação do investigado no interior da unidade. (páginas 54 e 55). Termo de audição do ofendido Aline Cristina da Costa Pires: “Que a mensagem elevou o nível de alerta de todos os militares lotados no CAA” (página 57). Com os destaques. Por fim, diz ser ilegal a juntada do Ato 280.1/2021 - CAP/Scad ao presente processo, pois se trata de um termo de agregação por deserção, com data de 14 de dezembro de 2022, ao passo que o apelante é ex-militar desde 03/10/2022. O presente documento consta dos autos do inquérito instaurado nesta Justiça especializada sob o n. 2001640-74.2023.9.13.0002, no Evento 1 – PEÇAS IPM2, página 16. Trata-se de documentação trasladada do IPM instaurado administrativamente, sob a Portaria n. 114.945/23 – IPM/1 RPM, cuja análise foi promovida, naquela seara, sob o enfoque disciplinar. Assim, entendo que nenhuma consequência foi verificada na existência do referido documento nessa esfera judicial, seja prejudicial ou benéfica, pois se trata de documento funcional do apelante. Pelos motivos expostos, afasto o argumento de ilegalidade do RIP e das respectivas provas captadas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 4ª Preliminar – Ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal Por outro lado, o apelante alegou infringência aos princípios fundamentais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, uma vez que a designação de defensores públicos e nomeação de advogados dativos se deram sem a sua anuência. Contudo, da acurada análise dos autos, não vislumbrei ofensa aos princípios citados, tendo ficado constatado que o procedimento criminal transcorreu em obediência aos ditames do ordenamento jurídico. As designações, tanto de representantes da defensoria pública quanto de defensores dativos ou ad doc, operaram-se em atendimento a expresso pedido do apelante, que declarou sua hipossuficiência (Evento 9 – CARTDEVOL1 – págs. 12 a 14). Alega, ainda, violação ao art. 291 do CPPM, pois não teria sido intimado, tampouco o seu advogado dativo Denner Khalil Mendes de Sá, da audiência realizada no dia 09/07/2024, para inquirição das testemunhas de acusação. A esse respeito, transcrevo a seguinte informação constante da ata da mencionada audiência: Iniciada a audiência, foi constatada a ausência do acusado e de seu advogado dativo, Dr. Denner Khalil Mendes de Sá, sendo tentado, por diversas vezes, contato telefônico, porém, sem sucesso. Em razão disso, foi nomeado, pelo MM. Juiz de Direito, para atuar na defesa do acusado no presente ato, o advogado ad hoc Dr. Wanderson Gomes de Oliveira, a fim de se evitar prejuízos para o processo. (Evento – 58 – Processo Originário) Em relação à nomeação do advogado ad hoc, Dr. Wanderson Gomes de Oliveira, cuja nulidade absoluta o apelante suscita, registro que a efetivação ocorreu em estrito cumprimento aos princípios da ampla defesa e do contraditório, conforme prescrito no § 5º do art. 265 do CPP. Dessa forma, verifiquei, mais uma vez, que as afirmações defensivas são vazias e sem fundamento probante, insistindo em apontar nulidades, mas sem demonstrar quais possíveis prejuízos teriam sido causados ao exercício de sua defesa. Ressalto que, para haver nulidade, deve a parte que a alega comprovar prejuízo, nos moldes do que prevê o art. 499 do CPPM: “Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. Ultrapassadas as preliminares, passo ao exame do mérito. MÉRITO No mérito, a defesa requereu a absolvição do apelante, com fulcro nas alíneas “a” e “b” do art. 439 do CPPM, por entender não terem sido produzidas provas capazes de fomentar uma condenação. Contudo, razão não lhe assiste, pelos motivos que passo a expor. No caso em comento, o apelante foi condenado como incurso, por três vezes, no art. 223 do Código Penal Militar, por ter enviado, por meio TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 de seu endereço eletrônico denominado sargentofelipemg@gmail.com, mensagem com cunho de ameaça aos endereços eletrônicos institucionais do NAIS do 16º Batalhão de Polícia Militar (nucleosaude16bpm@gmail.com) e da Seção de Logística do CAA-1 (caa1frota@gmail.com), contendo o seguinte texto: Boa noite, Segue anexo, licença médica, para conhecimento. Tendo em vista pensamentos e sonho decapitando e matando pessoas que perseguem esse graduado, estarei cumprindo a licença médica na cidade de Pirapora e Montes Claros, próximo a minha família e o mais longe de Belo Horizonte, para a segurança de todos. Nesse cenário, alega que a única prova constituída – a mensagem retrotranscrita – não foi direcionada a alvo específico, tampouco contém conteúdo que transmita ameaças, motivo pelo qual a condenação imposta é ilegal. Todavia, registro que o delito de ameaça pode se dar na forma direta ou indireta, quando as vítimas, embora não especificadas, podem ser determinadas pelo contexto do ato intimidatório, como ocorreu no caso dos autos. Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE, CRIMES DE AMEAÇA E DE SUBMISSÃO DE CRIANÇA A VEXAME OU CONSTRANGIMENTO. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA ABOLITIO CRIMINIS COM RELAÇÃO À CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTUBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. ART. 65 DO DECRETO-LEI N. 3.688/1941 REVOGADO. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA COM RELAÇÃO AO ART. 147-A DO CÓDIGO PENAL. REITERAÇÃO DE CONDUTAS. PRECEDENTES. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL (INÉPCIA DA DENÚNCIA E ATIPICIDADE DOS FATOS). AMEAÇA. DELITO DE FORMA LIVRE. AMEAÇA INDIRETA. POSSIBILIDADE. PEÇA ACUSATÓRIA APTA A INAUGURAR A AÇÃO. 1. A decisão agravada revela-se consentânea com a jurisprudência deste Superior Tribunal, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. [...] 5. No caso, a defesa alega inépcia de denúncia em razão da atipicidade dos fatos, uma vez que as ameaças teriam sido dirigidas a Saulo, e não à vítima dos autos (sua ex-companheira). 6. Contudo, esta Corte Superior entende que o delito de ameaça é formal, bastando que o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo, tratando-se, outrossim, de delito de forma livre, que pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima (APn n. 943/DF, Relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 20/4/2022, DJe de 12/5/2022 - grifo nosso). 7. Uma vez que é aceita a ameaça de forma indireta, quando o mal prometido recaia a terceira pessoa que possua ligação com a vítima, não se vislumbra inépcia da denúncia nem atipicidade das TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 condutas imputadas ao recorrente, devendo a matéria ser melhor analisada no decorrer da instrução criminal. 8. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 162.389/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.) Com destaques Destarte, após análise das provas colacionadas nos presente autos, entendo que a mensagem de texto enviada ao NAIS do 16º BPM e à Seção de Logística do CAA-1 contém conteúdo intimidatório, pois revestida de ameaças graves a militares que, de alguma forma, possuem relação de animosidade com o apelante. Nesse cenário, entendo que ficou devidamente comprovada a prática, por três vezes, do crime de ameaça, previsto no art. 223 do CPM. Com essas considerações, nego provimento ao recurso, e mantenho a sentença primeva em seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Pelos mesmos fundamentos, acompanho o voto do eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso e manter intacta a sentença primeva. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 22 de maio de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator